Tribunal: TJBA
Processo: 8049400-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049400-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

AGRAVADO: JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ROMPIMENTO AUTOMÁTICO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. TEMA 606 DO STF. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

1. O pedido voluntário de aposentadoria formulado após a EC nº 103/2019 enseja o rompimento automático do vínculo de emprego, conforme art. 37, §14, da CF.

2. A estabilidade do empregado membro da CIPA o protege exclusivamente contra o ato do empregador de dispensá-lo sem justa causa, não emprestando, todavia, qualquer relevância ao cenário em que o próprio empregado requer sua aposentadoria voluntária, em decorrência da qual, por imperativo constitucional, seu contrato de trabalho se encerra.

Agravo de instrumento a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8049400-55.2025.8.05.0000
, em que é agravante a
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e em que é agravado
JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
do agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça